Tribunal: TJSP
Processo: 2283361-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada com fundamento na legitimidade passiva do excipiente, uma vez que a suposta venda do imóvel não foi registrada em sua matrícula – Cabimento – Hipótese em que o agravante não comprovou a efetiva transferência da propriedade do bem – Mero instrumento particular de compra e venda que não tem o condão de transferir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada com fundamento na legitimidade passiva do excipiente, uma vez que a suposta venda do imóvel não foi registrada em sua matrícula – Cabimento – Hipótese em que o agravante não comprovou a efetiva transferência da propriedade do bem – Mero instrumento particular de compra e venda que não tem o condão de transferir a propriedade imóvel e afastar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA – Responsabilidade pelo tributo que recai sobre ambos, promitente comprador e vendedor, na esteira de jurisprudência vinculante do STJ – Inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública relativamente ao pagamento de tributos – Decisão mantida – Recurso desprovido.